Tribunal: TJDFT
Processo: 0723121-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido para: a) determinar a rescisão dos contratos de seguro prestamista firmados entre as partes; b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 43.470,23, relativo à restituição proporcional dos prêmios.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais (63574454), o recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a ação deveria ter sido proposta em face da seguradora. No mérito, tece comentário acerca da inexistência de venda casada e argumenta que a Resolução CNSP no. 439/2022, que revogou a Resolução CNSP no. 365/2018, não prevê mais a hipótese de cancelamento do seguro a pedido do contratante. Acrescenta que o cancelamento do seguro acarreta o vencimento antecipado da dívida. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado improcedente. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo. A recorrida apresentou contrarrazões (ID 63574461).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da ilegitimidade passiva do recorrente e na análise da viabilidade do cancelamento de seguro prestamista e as suas consequências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A partir da narrativa apresentada pela autora, o banco requerido é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, pois é solidária a responsabilidade dos envolvidos na cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7o, e do § 1o do art. 25, ambos do CDC. Na hipótese dos autos, a oferta de seguro, firmado perante o BRB, por ele mesmo intermediado como corretor junto à seguradora parceira, para a inclusão do valor do seguro de proteção financeira nas cláusulas que compõe a cédula de crédito bancário, implica solidariedade da seguradora e da instituição financeira perante o consumidor. Preliminar rejeitada.
5. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, tendo em vista que as relações das instituições bancárias com seus clientes estão abrangidas pelo CDC, conforme Súmula 297, do STJ.
7. Preliminarmente, infere-se da inicial que o pedido de cancelamento do seguro prestamistas não está fundamentado na alegada venda casada exposta pelo recorrente em seu recurso. Assim, não é objeto destes autos quaisquer argumentos de vício de consentimento na celebração do contrato acessório.
8. O contrato de seguro prestamista é acessório ao contrato de empréstimo, constituindo garantia contratual ao reduzir os riscos do negócio ao credor e permitir a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. No caso, constam dos contratos (IDs 63574423 a 63574426) disposição expressa na proposta de adesão do empréstimo de que a contratação do seguro era opcional, isso porque a taxa de juros obtida é bonificada em razão da existência do seguro prestamista.
9. Destaca-se que a resolução da lide independe da apreciação da revogação da Resolução CNSP n° 365/2018 da SUSEP, pela Resolução CNSP no 439/2022, porquanto há previsão contratual expressa quanto ao tema. Ademais, nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Portanto, é permitido às partes a resilição do contrato, desde que respeitados os parâmetros ali estabelecidos.
10. Na hipótese, consta dos contratos de crédito cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, que prevê a possibilidade de cancelamento unilateral do seguro. Vejamos: “Parágrafo Quinto: Na ocorrência de cancelamento posterior do seguro prestamista contratado com livre esclarecimento e consentimento por parte do EMITENTE, por iniciativa própria, fica o CREDOR autorizado, a seu critério, proceder com a repactuação do presente contrato, nos termos indicado na Cláusula ‘DAS TAXAS DE JUROS E DA RECIPROCIDADE’, §§ 5o e 6o, revisando a forma de pagamento e o valor das prestações remanescentes, sem prejuízo das demais cláusulas desta Cédula” (IDs 63574423, 63574424, 63574425 e 63574426). Com efeito, o cancelamento do seguro prestamista, perda da garantia contratual, gera a repactuação das taxas previstas no contrato, em até duas vezes o valor da taxa original, com o recálculo das parcelas remanescentes (Cláusula Quarta – Das Taxas de Juros e da Reciprocidade, Parágrafo Sexto – IDs 63574423, 63574424, 63574425 e 63574426).
11. Importante ressaltar que nem sempre será possível o cancelamento do seguro prestamista, pois deve ser analisado cada contrato. Na ausência de previsão contratual aplica-se a Resolução CNSP no 439/2022 e, desse modo, imprescindível realizar o distinguishing entre cada processo.
12. Nesse contexto, o contrato permite a rescisão unilateral e imotivada do seguro prestamista por iniciativa do próprio segurado e prevê mecanismo suficiente para reprimir o segurado de se beneficiar de taxas de juros menos onerosas quando da contratação, majorando, a critério da instituição financeira e sem necessidade de aceite do consumidor, em até duas vezes a taxa de juros originalmente pactuada.
13. Assim, é escorreita a sentença proferida, pois o cancelamento do seguro prestamista possui previsão contratual expressa.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Recurso não provido. Sentença mantida.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 7o e 25o, §1o.